Tribunal: TJDFT
Processo: 0724641-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724641-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JADIR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora salarial. O agravante defende a relativização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que seja admitida a penhora de percentual da remuneração, mesmo quando os proventos são inferiores a cinquenta (50) salários-mínimos, e desde que reste evidente que a subsistência do devedor não será comprometida. Alega que não há nos autos qualquer gasto comprovado ou indício concreto de que a penhora de parte da remuneração do agravado prejudicaria a sua subsistência. Pugna pelo provimento do recurso para deferir a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração percebida pelo agravado, até a satisfação integral da dívida. Intimado o agravante para justificar o cabimento do presente recurso, este se manifestou no ID no 38284521. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Analisando os autos, verifica-se que, em sede de cumprimento de sentença, nos autos de origem no 0712708-87.2019.8.07.0007, na data de 16.10.2020, já foi prolatada decisão interlocutória sobre a mesma questão, indeferindo o pedido formulado pelo credor, ora agravante, de penhora do salário do devedor, ora agravado. Confira-se a referida decisão (ID no 74800767 dos autos de origem), verbis: “A parte exequente requer a penhora da remuneração do executado, no percentual de 30% (trinta por cento) até o limite do valor da dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: ‘IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;’ A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Assim, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: ‘AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido’. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, indefiro o pedido formulado pelo credor de penhora de salário do devedor”. Registre-se, por oportuno, que contra a decisão citada acima foi interposto agravo de instrumento, que, por sua vez, restou improvido. Confira-se o acórdão do AGI no 0747996-83.2020.8.07.0000, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE APOSENTADORIA. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1365890, 07479968320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Impõe-se, por tais razões, proclamar que a pretensão recursal encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Nesse sentido: “Agravo interno no AGI. Matéria preclusa. Decisão anterior. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão” (Acórdão 1195431, 07198864520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator